Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718293-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS RONDON PINTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J.L.R.P., (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, nos autos da Ação de DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR em relação a menor J.E.R.G., processo n. 0708227-24.2023.8.07.0013. Eis a r. decisão agravada (ID da origem): “Admito a emenda apresentada pelo Ministério Público para incluir o pedido de DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR em desfavor de “J.L.R.P.” e “R.G.R.”, em relação à filha “J.E.R.G.”. Retifique-se o cadastramento dos autos, de modo a ser sinalizado no sistema que se trata de ação de destituição do poder familiar cumulada com acolhimento institucional. Ressalto, inicialmente, que conforme art. 327 do Código de Processo Civil é permitida a cumulação, num único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos. Para tanto, de acordo com os parágrafos 1o e 2o do referido artigo, é necessário que os pedidos sejam compatíveis entre si, que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo e que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento, sendo que quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário. No presente caso, admito a cumulação dos pedidos, devendo o processo seguir o procedimento comum. Demais disso, esclareço que o teor do Relatório Reavaliativo de ID 191257865 cumpre a exigência contida no §1o do artigo 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente, demonstrando a presença de uma das causas de suspensão do poder familiar. O Relatório apresentado pelo Lar São José demonstra a falta de interesse do genitor e a ausência de condições da genitora em assumir os cuidados da criança em tela, apesar dos esforços feitos pela equipe com orientação, encaminhamento a tratamentos de saúde mental, aconselhamento, fortalecimento de autoestima da requerida, não houve adesão. Ressaltaram que: “(...) A jovem não demonstrou interesse, ou por não ter repertório adequado inclusive de saúde mental para tal e acreditamos que, talvez uma questão de transgeracionalidade pautada no abandono, relações familiares empobrecidas e rompidas, violência doméstica, vivência em situação de rua, não adesão ao tratamento de saúde mental, uso abusivo de álcool, tal como exposição ao risco acabaram contribuindo para esse cenário.” Quanto ao genitor, o parecer técnico concluiu que: “Com relação a Jose existem questões também como comportamentos agressivos (violência doméstica) e vida pregressa de envolvimento com entorpecentes relatados por Rosmari. Ainda segundo a mesma, apesar dos laços consanguíneos não havia motivação e nem ações do genitor para nutrir o vínculo com a filha quando estavam os três juntos em Roraima e acredita que não o fará por não desejar e verbalizar que a filha não era dele.” Por fim, o Lar São José sugere a destituição do poder familiar dos genitores em relação à infante, por considerar que não há elementos que assegurem que o núcleo familiar é propício para a reintegração e favoreça o desenvolvimento pleno e saudável de JEHILIN. Portanto, que não há qualquer motivo para se prolongar a medida de acolhimento institucional aplicada à criança em referência, em especial levando-se em conta sua idade. De se ressaltar que o transcurso do tempo é fator implacável para a colocação legal de uma criança em família substituta e em razão do fundado receio de dano ao desenvolvimento integral da criança, fica caracterizada a necessidade de imediata inserção no cadastro de adoção. A medida de acolhimento institucional é excepcional e provisória, não podendo a criança permanecer indefinidamente em Instituição, quando tem o direito de ser colocada em família substituta que lhe possa prover os cuidados materiais e afetivos de que necessita para um pleno e saudável desenvolvimento. Assim, determino, em sede de tutela de urgência, a suspensão do poder familiar de “J.L.R.P.” e “R.G.R.”, em relação à filha “J.E.R.G.”, com fulcro nos artigos 1.638, do Código Civil e 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Em atenção ao superior interesse da criança, visando garantir-lhe o imediato direito de convivência familiar, ainda que em núcleo substituto, determino o cadastramento da referida criança para adoção. Translade-se cópia da presente decisão para os autos da medida de proteção correspondentes. Nos autos da Medida de Proteção: encaminhem-se, COM URGÊNCIA, à Equipe Interprofissional deste Juízo, por intermédio de sua Assessoria Técnica, para que proceda à inserção da criança no cadastro local e nacional de adoção, bem como para que certifique, no prazo de 48 horas, a aptidão ou inaptidão da infante no Sistema Nacional de Adoção, com respectiva justificativa para eventual inaptidão, bem como a existência de pessoas já devidamente habilitadas a acolher criança com perfil compatível com o da infante em tela, estando desde já autorizado o início do estágio de convivência, sob supervisão da Equipe Interprofissional. Oficie-se à Instituição de Acolhimento Lar São José comunicando a presente decisão e informando que eventuais visitas dos requeridos ou da família extensa ficam suspensas, bem como os esforços no sentido de se proceder à reintegração familiar da criança. Diante da emenda à inicial admitida nesta oportunidade, expeça-se nova citação eletrônica do requerido, que pode ser contatado pelo telefone/endereço fornecido na petição de id. 188260431. Quanto à citação da requerida, certifique a Secretaria se a requerida se encontra recolhida em estabelecimento prisional do DF cumprindo pena privativa de liberdade. Em caso negativo, consulte-se ao SIEL e demais sistemas disponíveis para a localização do atual endereço da genitora. Estando indisponível o SIEL, oficie-se ao TSE solicitando fornecer, acaso conste nos arquivos daquele Tribunal, o atual endereço da requerida, informando-se a filiação. Encontrado endereço ou número telefônico ainda não diligenciado nos autos, cite-se a requerida. Expeça-se carta precatória, caso a citação eletrônica não seja possível ou reste frustrada. Transcorrido o prazo de 60 dias, oficie-se ao Juízo Deprecado solicitando informação quanto ao cumprimento da diligência. Cumpridas todas as diligências e não localizada a genitora, cite-se por edital. Decorrido o prazo, certifique o Cartório se a requerida apresentou resposta. Em caso negativo, nomeio um dos Defensores Públicos atuantes neste Juízo como Curador Especial, a quem devem ser remetidos os autos. Dê-se ciência.” Inconformado, o requerido recorre. Esclarece que “a genitora e a bebê vieram para Brasília com o objetivo de realizar tratamento no Hospital da Criança de Brasília e permaneceram abrigadas na Casa de apoio do Lar de São José. Ocorre que, no decorrer dessa permanência em Brasília, houve denúncias e relatos, por parte de outras mães também hospedadas, de que a genitora maltratava a filha e, por vezes, tentava sufocá-la, o que deu causa ao acolhimento emergencial de Jehilin.” O recorrente diz que é o genitor da menor e que não deu causa ao acolhimento institucional da filha, “que a ama, bem como que são ligados afetivamente, não merecendo prosperar o pedido de medida protetiva.” Destaca que “jamais maltratou a filha ou se omitiu em relação a qualquer forma de abuso perpetrada contra ela. Esclarece que Jehilin não estava sob os seus cuidados à época do acolhimento e que, portanto, não foi o responsável pela necessidade de aplicação da medida protetiva.” Refuta os fatos imputados no relatório reavaliativo (ID 191257865 da origem), porquanto seria narrativas inverídicas contadas pela genitora da menor. Afirma também que as alegações são uma forma de vingança da genitora, a qual não aceita que ele está em um novo relacionamento. Acrescenta que “o agravante, desde o acolhimento da filha, tem envidado todos os esforços para alterar a situação fática que gerou a aplicação da medida protetiva. Declara que possui condições de receber a filha e de proporcionar-lhe um ambiente seguro e livre de negligência ou maus tratos.” Destacou que “após programar-se financeiramente, estará em Brasília de 6/05/2024 a 10/05/2024, curto momento em que poderá ter contato com sua filha. Não é justo que seja tolhido o direito de convivência.” Ao final requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal, “determinando a imediata suspensão da inscrição da infante do cadastro de adoção e a autorização das visitas do genitor no período em que estará em Brasília, 06/05/2024 a 10/05/2024, período em que poderá ser realizado estudo fiel acerca dos cuidados do pai.” É o relatório. Decido. De início, ressalto que o exame a ser realizado neste momento incipiente se restringe apenas ao pedido liminar. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão da antecipação de tutela recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, denota-se que, inicialmente ocorreu o acolhimento institucional da menor, por ocasião de suposta negligência e atos de violência perpetrados pela genitora da criança, quando ambas estavam em um abrigo, Casa de Apoio do Lar de São José, depois de terem sido encaminhadas pelo Tratamento Fora do Domicílio (TFD) através da rede do SUS de Boa Vista – RR. Conforme os arts. 1.637 e 1.638 do Código Civil, para que se promova a proteção integral da criança, impõe-se a suspensão e a destituição do poder familiar quando demonstrado que o(s) genitor(es) não vem exercendo, de forma satisfatória, os deveres inerentes ao poder familiar. Deflui-se dos autos que a r. decisão a quo decorre do exame do relatório reavaliativo (ID 191257865 da origem), segundo o qual constatou a falta interesse do genitor, ora agravante, e a ausência de condições da genitora em assumir os cuidados da criança, concluindo que: “Diante o exposto, a equipe larista sugere que seja dada continuidade no acolhimento de “J” e ressalta que, na visão desta equipe, o caso caminha para uma Destituição do Poder Familiar - DPF. Não há elementos que assegurem que o núcleo familiar apresentado seja propício para uma reintegração e favoreça o desenvolvimento pleno e saudável de “J”, tal como Jose e sua irmã não demonstram em ações interesse em se responsabilizar pela infante. Sendo assim, sugerimos que seja iniciado o processo de DPF, o que consequentemente se torna uma medida não só necessária mas estratégica no sentido de provocar o genitor a se posicionar de forma definitiva com relação a responsabilização e garantia dos direitos da criança.” Na hipótese dos autos, ao menos neste juízo de prelibação sumária, observo que, em tese, a r. decisão judicial de primeiro grau, como lhe é peculiar, demonstra bastante prudência e se volta exatamente a integral proteção e ao melhor interesse da criança. Com efeito, muito embora o agravante refute as constatações do relatório reavaliativo (ID 191257865 da origem), denota-se que a questão enseja maior percuciência, a ser levada a efeito com vistas ao contraditório e a ampla defesa, mediante a apropriada instrução probatória, a qual não é viável nesta estreita prelibação em liminar de agravo de instrumento. Não se pode olvidar que se trata de criança de tenra idade, nascida aos 31/05/2023, e que se encontra acolhida em instituição desde 01/12/2023, aguardando providências por parte de sua família. A propósito, compreendo que a decisão a quo não enseja ato voltado a tolher o direito de convivência familiar, como alegado, mas sim, de cuidado e proteção a criança, que há meses não teria sido procurada pela família, mesmo diante de diligências para que se adotassem alguma providência. E, como consignado no relatório larista, referida medida "... não só necessária mas estratégica no sentido de provocar o genitor a se posicionar de forma definitiva com relação a responsabilização e garantia dos direitos da criança. Desse modo, entendo que, muito embora não se afaste, de plano, a possibilidade de reintegração da menor à família, não há, neste momento processual incipiente, elementos aptos a ilidirem liminarmente a determinação de primeiro grau, que, como visto, é destinada exclusivamente a maior proteção da criança. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se o D. Ministério Público, para, querendo, que responder o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator